Tribunal: TJSP
Processo: 1545723-96.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA ADMINISTRATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Execução fiscal extinta sem resolução de mérito, ante o correto acolhimento pelo r. Juízo 'a quo' de exceção de pré-executividade, apontando os efeitos da decisão definitiva tomada nos autos da anterior ação anulatória de ato administrativo, no bojo da qual foi reconhecida, em

Ementa:
ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA ADMINISTRATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Execução fiscal extinta sem resolução de mérito, ante o correto acolhimento pelo r. Juízo 'a quo' de exceção de pré-executividade, apontando os efeitos da decisão definitiva tomada nos autos da anterior ação anulatória de ato administrativo, no bojo da qual foi reconhecida, em juízo de cognição sumária (Agravo de Instrumento no 2054253-16.2014.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VIOLANTE) e de cognição exauriente (Apelação/Remessa Necessária no 1001828-64.2014.8.26.0053, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK), a ilicitude das multas administrativas aplicadas ao executado – Multa executada nestes autos que se origina de multa anterior afastada na referida ação anulatória – Manifesta inviabilidade de cobrança da multa objeto desta execução fiscal – Adequação da verba honorária às circunstâncias do caso concreto, mormente porque já houve o arbitramento de honorários advocatícios na anterior ação anulatória de ato administrativo – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1545723-96.2017.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO ITAN.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RENATO DELBIANCO (Presidente) e VERA ANGRISANI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1545723-96.2017.8.26.0090 -Voto no 8.934
2
Apelação Cível no 1545723-96.2017.8.26.0090
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: Condomínio Edifício Itan
Comarca: São Paulo
Voto no 8.934
ADMINISTRATIVO

EXECUÇÃO
FISCAL

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
MULTA
ADMINISTRATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Execução fiscal extinta sem resolução de mérito, ante o
correto acolhimento pelo r. Juízo 'a quo' de exceção de pré-
executividade, apontando os efeitos da decisão definitiva
tomada nos autos da anterior ação anulatória de ato
administrativo, no bojo da qual foi reconhecida, em juízo
de
cognição
sumária
(Agravo
de
Instrumento
no
2054253-16.2014.8.26.0000,
rel.
Des.
CARLOS
VIOLANTE) e de cognição exauriente (Apelação/Remessa
Necessária
no 1001828-64.2014.8.26.0053,
rel.
Des.
CARLOS VON ADAMEK), a ilicitude das multas
administrativas aplicadas ao executado Multa executada
nestes autos que se origina de multa anterior afastada na
referida ação anulatória
Manifesta inviabilidade de
cobrança da multa objeto desta execução fiscal

Adequação da verba honorária às circunstâncias do caso
concreto, mormente porque já houve o arbitramento de
honorários advocatícios na anterior ação anulatória de ato
administrativo Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de
fls. 742/745, que, acolhendo a exceção de pré-executividade, extinguiu esta
execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, nos
termos do art. 285, VI, do CPC. Sucumbente, impôs à exequente as custas e
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$
10.000,00.
Apelou a exequente, objetivando a inversão do
julgado, alegando, em síntese, que: a) a penalidade aplicada ao executado cuja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1545723-96.2017.8.26.0090 -Voto no 8.934
3
cobrança é feita por meio desta execução fiscal, é regida pela Lei Municipal no
9.433/82, sendo certo que “[o] executado não discutiu o mérito da autuação, eis que de
fato não cumpriu as normas de segurança determinadas em lei”; b) a multa
administrativa executada nestes autos não se confunde com aquela discutida nos
autos da ação anulatória no 1001828-64.2014.8.26.0053, em trâmite perante o
Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública de São Paulo, visto que enquanto esta
decorre de infração descrita como “não atendimento do IEOS 277” e praticada em
04.04.2016, aquela é oriunda de infração descrita como “inexecução de obra ou
serviço ao término do prazo fixado no cronograma e aceito pela Municipalidade IEOS 277”
e praticada em 23.09.2013, ou seja, as penalidades têm datas e objetos diversos;
c) esta execução fiscal deve prosseguir; e d) é indevida a condenação da
exequente ao pagamento de honorários advocatícios, pois não há sucumbência da
exequente e também porque foi o executado que deu causa à instauração deste
processo (fls. 750/754).
Recurso respondido, sem preliminares (fls. 759/784).
O agravante se opôs ao julgamento virtual (fl. 787).
É o relatório.
Presente o pressuposto de admissibilidade recursal
da tempestividade (fls. 748/750), sem o recolhimento do preparo recursal a esta
Superior Instância por conta da isenção legal1, o recurso voluntário é recebido e
conhecido, admitindo-se o seu processamento em seus regulares efeitos.
A r. sentença não se sujeita à remessa necessária,
visto que o valor da causa (R$ 81.164,08 fl. 1), que é necessariamente líquido,
por se tratar de execução fiscal, é inferior ao valor mínimo de 500 salários
mínimos estabelecido pelo art. 496, § 3o, II, do CPC, vez que a exequente é
Município que constitui a capital do Estado de São Paulo.
O recurso comporta parcial provimento.
1 Artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03: “A União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e
fundações, assim como o Ministério Público estão isentos da taxa judiciária”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1545723-96.2017.8.26.0090 -Voto no 8.934
4
Trata-se de execução fiscal lastreada na multa
no 350.095-5, decorrente da infração à legislação municipal que disciplina a
segurança em edifícios mais especificamente, a Lei Municipal no 9.433/82 ,
alegadamente praticada pelo exequente e cujo objeto foi assim descrito: “não
atendimento do IEOS 277 de 24/07/12” (fl. 2).
Insta mencionar que esta Colenda Câmara teve a
oportunidade de apreciar dois recursos interpostos em ação conexa a esta, qual
seja, a ação anulatória de ato administrativo no 1001828-64.2014.8.26.0053, no
bojo do qual foram julgados a Apelação/Remessa Necessária, sob a minha
Relatoria,
em
28.01.2019,
e
o
Agravo
de
Instrumento
no
2054253-16.2014.8.26.0000, sob a Relatoria do Des. CARLOS VIOLANTE, em
10.10.2014.
Considerando que os Acórdãos proferidos em ambos
os recursos são harmônicos, transcrevo a seguir as razões de decidir constantes
do julgamento em cognição exauriente (isto é, na Apelação/Remessa Necessária),
pois altamente relevantes para o deslinde do presente feito:
“No mês de abril de 2002, o [executado] foi notificado pelo
Departamento de Controle do Uso de Imóveis, da
Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano, para
regularizar, no prazo de 30 (trinta) dias, a sua edificação
quanto ao certificado de manutenção, quando, então, se
apontaram 'irregularidades no Sistema de Segurança
aprovado pela PMSP em decorrência da falta de
manutenção
adequada'
(fls.
92),
razão
pela
qual
apresentou requerimento de documentos para uso e
ocupação do solo para fins de obtenção do Auto de
Verificação de Segurança AVF, dando início, assim, ao
PA no 2002.0.180.417-0, em 02.08.2002 (fls. 45/46).
Conforme detalhadamente relatou em sua petição inicial
(fls. 01/37), o [executado] vinha cumprindo todas as etapas
do processo, vindo, porém, a receber a Intimação para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1545723-96.2017.8.26.0090 -Voto no 8.934
5
Execução de Obras ou Serviços IEOS no 174/2007, de
12.09.2007, emitida pelo Departamento de Controle do Uso
de Imóveis CONTRU, para executar as diversas tarefas
elencadas naquele documento (fls. 227/229). Nesses
termos, findo o prazo concedido para a conclusão das
obras (fls. 259 e 262/264), foi lavrado o Auto de Multa no
11-329.148-5, em 30.07.2010 (fls. 42 e 268), com a
imposição de multa no valor de R$ 58.499,16 (cinquenta e
oito mil e quatrocentos e noventa e nove reais e dezesseis
centavos)
em
desfavor
do
[executado],
que,
posteriormente, celebrou o Termo de Ajuste e Obrigações
no 01/2011 do PA no 2002.0.180.417-0, no qual o
[exequente] lhe concedeu novo prazo para concluir as
obras necessárias de adaptação do imóvel (fls. 328/330), o
que, de fato, foi obtido pelo [executado], com exceção à
construção de escada de incêndio externa, devido ao fato
de haver mudado o projeto original. Do que foi dito até aqui,
e como já bem anotado por esta Colenda Câmara (fls. 601),
no julgamento do agravo de instrumento que concedeu a
tutela de urgência ao [executado], para obstar a imediata
cobrança
das
multas
impostas
(TJSP,
AI
no
2054253-16.2014.8.26.0000,
rel.
Des.
CARLOS
VIOLANTE, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
10.10.2014), há nos presentes autos elementos concretos
atestando que o [executado]
diferentemente do que
pugnou o [exequente] (fls. 696/697) , havia cumprido as
exigências formuladas pelos agentes fiscalizadores no bojo
do PA no 2002.0.180.417-0, restando pendente apenas a
obra de pressurização da escada interna, em substituição
ao projeto anteriormente apresentado para a construção de
escada externa (fls. 103 e 391/396): 'O presente trata do
pedido de AVS para o qual foi emitida a IEOS no 174/2007
(...) onde consta a execução de uma escada externa.
Ocorre que o interessado submeteu a nossa análise novo
projeto, substituindo a escada externa por pressurização da
escada interna. Após análise técnica concluiu-se que a
proposta é tecnicamente viável. Acontece que a edificação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1545723-96.2017.8.26.0090 -Voto no 8.934
6
foi objeto do Termo de Ajuste de Obrigações (...), cujos
prazos estabelecidos encontram-se expirados, sendo que
foi comprovada, documentalmente, o atendimento de todas
as exigências exceto a construção da escada, cuja
alteração foi por nós avaliada' (Fls. 438: manifestação do
Chefe de Seção Técnica CONTRU-I, Ornelino José C.
Lopes, de 02.02.2012) (g.n.); 'Diante da informação de
pressurização da escada interna ser viável, ao invés da
construção da escada externa, como consta da IEOS
prorrogada pelo Termo de Ajustes e Obrigações, entendo
que não é cabível a prorrogação do Termos de Ajustes,
visto que o mesmo prorrogaria o prazo para atendimento da
IEOS no 174/2007, na qual consta a construção da escada
externa. Como a proposta do Interessado é a de
pressurizar a escada interna ao contrário de construir a
escada externa, proponho encaminhar o presente à Divisão
Técnica CONTRU-1 para que emita uma nova IEOS para a
pressurização, visto que, segundo a manifestação daquela
divisão, após a análise do presente, é o único item restante
para a emissão do AVS' (Fls. 441: parecer do Assessor
Jurídico CONTRU / SEHAB, Paulo Fernando Turci
Geremias, de 02.07.2012) (g.n.). Assim, unicamente para a
obra de pressurização da escada interna do edifício
restante, e que foi devidamente aprovada pelo CONTRU,
conforme os pareceres antes mencionados e outros atos
processuais da lavra dos agentes do [exequente] (fls.
436/445), que expressamente reconheceram que os
demais itens já haviam sido cumpridos (fls. 438 e 441), foi,
então, expedida nova IEOS no 277/2012, datada de
24.07.2012, em complementação à anterior (IEOS no
174/2007), concedendo ao [executado] novo prazo de 180
(cento e oitenta dias), com término previsto para o dia
20.01.2013 (fls. 446), o que ocasionou a imposição da
segunda multa, em razão da lavratura do Auto de Multa no
11-337.486-1 (fls. 43 e 546), em 23.09.2013. Nessa
conformidade, não apenas porque o Termo de Ajuste de
Obrigações no 01/2011 do PA no 2002.0.180.417-0,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1545723-96.2017.8.26.0090 -Voto no 8.934
7
celebrado entre as partes em 20.01.2011 (fls. 328/330)
diferentemente do que o afirmou o [exequente] em seu
recurso (fls. 696)
, não é expresso em consignar a
manutenção da exigibilidade da multa imposta pelo Auto de
Multa no 11-329.148-5, lavrado em 30.07.2010 (fls. 42 e
268), mas também porque expressamente admitiu que as
tarefas impostas pela IEOS no 174/2007 haviam sido
cumpridas, com exceção à questão atinente à escada
externa, superada pela mudança do projeto apresentado
pelo [executado] que também aprovou (fls. 391/396 e
436/445), não podendo, por isso, 'venire contra factum
proprium'. Deste modo, não há falar na cobrança da multa
estipulada no Auto de Multa no 11-329.148-5, pois, como
também observou o V. Juízo 'a quo', 'se a questão da
construção da escada (que não foi realizada quando da
primeira IEOS) foi objeto de alteração aprovada pelo
CONTRU e de outra IEOS, com novos prazos, não há
como se apenar o [executado] pela sua não execução, pois
ela tornou-se objeto de outra IEOS' (fls. 674). Por outro
lado, no que tange à multa imposta pelo Auto de Multa
no 11-337.486-1 (fls. 43 e 546), lavrado em 23.09.2013, em
razão da falta de atendimento à IEOS no 277/2012, datada
de 24.07.2012, não restou demonstrada nos autos a efetiva
comprovação
da
realização
e
finalização
da
obra
consistente na pressurização da escada interna dentro do
prazo previsto para o dia 20.01.2013 (fls. 446), nos autos
do PA no 2002.0.180.417-0. Isto porque os documentos
apresentados pelo [executado] instruindo a petição inicial
às
fls.
452/467,
não
foram
juntados
ao
PA
no
2002.0.180.417-0 ao menos não parece que isso haja
ocorrido , pois não contam com a numeração sequencial
do PA, conforme é possível se depreender pelas cópias
juntadas nas folhas imediatamente anteriores nestes autos,
bem como a última página do PA juntada nestes autos às
fls. 451 (provavelmente o verso de fls. 473 do PA), foi a
última manifestação manuscrita datada de 04.07.2013
(posterior ao término do prazo), sendo a última

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1545723-96.2017.8.26.0090 -Voto no 8.934
8
manifestação da sociedade de engenharia que atuou em
favor do [executado] datada de 15.08.2012 (fls. 447 destes
autos; fls. 470 do PA). Além disso, um dos documentos
juntados (fls. 453) trata de processo distinto, atuado em
21.01.2013, como se consegue ver pela simples análise do
documento, a despeito da evidente falta de nitidez da cópia
juntada, referente ao protocolo do 'certificado de acessibilidade'. E, ainda, alguns dos documentos
apresentados foram produzidos após o final do prazo de
180 (cento e oitenta) dias assinado pela IEOS no 277/2012
(fls. 446), previsto para término em 20.01.2013: (i) a
Anotação
de
Responsabilidade
Técnica

ART
no 92221220121728996
(fls.
455/456),
registrada
no
CREA/SP somente em 01.02.2013 (fls. 456); (ii) a
Anotação de Responsabilidade Técnica
ART no
92221220130285734 (fls. 459/460), registrada no CREA/SP
somente em 12.03.2013 (fls. 460); (iii) a Anotação de
Responsabilidade Técnica ART no 92221220121772782
(fls. 462/463), registrada no CREA/SP somente em
01.02.2013 (fls. 463); e, notadamente, (iv) a declaração
fornecida pela empresa Dealtec Engenharia Térmica Ltda.,
datada de 05.03.2013, dando conta da instalação do
sistema de pressurização de escadas instalado nas
dependências do [executado]. Contudo, além de o Auto de
Multa no 11-329.148-5 (fls. 42 e 268), referente à IEOS
no 174/2007, não se sustentar por questões meritórias,
como já antes visto, tanto esse, quanto o Auto de Multa no
11-337.486-1 (fls. 43 e 546), referente à IEOS no 277/2012,
não subsistem por questões formais, como pugnou o
[executado] (fls. 716/721). Isto porque o Decreto Municipal
no 41.534/2001, que 'dispõe sobre a fiscalização em geral,
estabelece os procedimentos de fiscalização da instalação
e do funcionamento de atividades em imóveis, e dá outras
providências', expressamente estabelece, em primeiro
lugar, que o Auto de Multa será (atividade cogente,
diferente de poderá ser) 'lavrado em decorrência do Auto
de Infração' (art. 14, caput), que não foram confeccionados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1545723-96.2017.8.26.0090 -Voto no 8.934
9
em nenhuma das oportunidades pelo [exequente] (tanto em
relação ao AM no 11-329.148-5, como em relação ao AM no
11-337.486-1). E, em segundo lugar, estabelece também
que, 'do Auto de Multa deverão constar, obrigatoriamente:
assinatura do infrator ou de seu preposto, com indicação do
número de sua cédula de identidade RG, ou declaração
de sua recusa em fazê-lo' (g.n.) (§ 1o, inc. VI, do art. 14),
cuidado esse que não foi observado pelos agentes do
[executado] em nenhuma das oportunidades (fls. 268 e
546), maculando, assim, as autuações promovidas.” (g.n.)
Como se vê, restou consignado que tanto o Auto de
Multa no 11-329.148-5, referente à IEOS no 174/2007, quanto o Auto de Multa
no 11-337.486-1, referente à IEOS no 277/2012, são nulos por vícios formais
(desrespeito à legislação municipal na confecção dos documentos) e materiais
(efetivo cumprimento, pelo executado, das determinações impostas pela
Municipalidade).
Ora, considerando que a multa executada nestes
autos decorre da suposta conduta ilícita do executado, praticada por ocasião do
IEOS no 277/2012 alegação essa que foi frontalmente afastada nos autos da
anterior ação anulatória, tanto em sede de cognição sumária (por meio do
mencionado Agravo de Instrumento), quanto em se de cognição exauriente
(consoante a r. sentença de procedência proferida naqueles autos, que foi mantida
em grau recursal) forçoso concluir que é insubsistente a penalidade que ensejou
a presente execução fiscal.
Dessa forma, andou bem o r. Juízo a quo ao
assinalar o seguinte:
“No tocante à alegada causa suspensiva da exigibilidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1545723-96.2017.8.26.0090 -Voto no 8.934
10
observo que esta execução foi proposta em 25.04.2017.
Antes disso, em 10.10.2014 (fls. 675/678), nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo, em que se discute a
regularidade da IEOS 174/2007 (MULTA No 329.149-5) e
IEOS no 00277/2012 (MULTA no 337.486-6), a excipiente
obteve a concessão da tutela antecipada, a qual suspendeu
a exigibilidade do crédito referido, fato este não impugnado
pela exequente. Vê-se, pois, que, antes mesmo da
propositura da execução fiscal, a exigibilidade das multas
aplicadas com fundamento nas IEOS 174/2007 E 277/2012
estavam suspensas, por força das decisões proferidas no
bojo
da
ação
anulatória
noticiada
(processo
no
1001828-64.2014.8.26.0053, em trâmite perante a 4a Vara
da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da Capital
SP). Contudo, em que pese o fato da multa aplicada no
presente feito não ter sido objeto de impugnação específica
naqueles autos, é importante analisar o fundamento legal
das multas aplicadas, para então se discernir acerca da
relação de autonomia ou dependência das autuações. No
tocante à multa que deu origem ao presente executivo
fiscal, de rigor o reconhecimento de sua nulidade por nítida
relação de dependência com o decidido na ação paralela.
Com
efeito,
em
razão
da
impossibilidade
de
reconhecimento de qualquer irregularidade cometida pelo
executado na IEOS no 277/2012, embora a multa que
lastreia o presente executivo fiscal esteja fundamentada em
fato constitutivo diverso, tem como origem a mesma
Intimação para Execução de Obras ou Serviços, cuja
regularidade na execução restou reconhecida nos autos
mencionados, com suspensão liminar das autuações
realizadas com tal fundamento. [...] Portanto, não há
sentido em se manter a exigência de cobrança de multa
decorrente de descumprimento de outra autuação, quando
a última decaiu, de maneira incontroversa, por decisão
judicial anterior à propositura desta.” (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1545723-96.2017.8.26.0090 -Voto no 8.934
11
Demais disso, as seguintes constatações reforçam
essa conclusão: a) o próprio exequente requereu, à fl. 6 destes autos, a
suspensão desta ação “em virtude da notícia de existência de causa suspensiva na ACE
1001828-64.2014.8.26.0053”,
ou
seja,
estava
ciente
do
impedimento
ao
prosseguimento da presente execução por conta do quanto decidido na referida
ação anulatória; b) o referido Acórdão proferido sob a minha Relatoria, nos autos
da mencionada ação anulatória, transitou em julgado em 22.03.2019 (fl. 749
daqueles autos), justificando a extinção deste processo sem resolução de mérito,
ainda que com base no inciso V do art. 485 do CPC, em vez do inciso VI do
mesmo dispositivo legal mencionado pelo r. Juízo a quo; e c) há referência
expressa à nulidade da multa veiculada nestes autos no referido Acórdão proferido
sob a minha Relatoria na dita ação anulatória, quando se afirma que “[p]or fim, não
passa despercebida, e é digna de nota, a conduta do apelante que, apesar de ciente da r.
decisão que afastou a cobrança das multas (fls. 599/602, 604, 609 e 610/611) tanto assim
que, inclusive, solicitou as suspensões das execuções fiscais
(Procs. nos
0101741-48.1300.8.26.0090 e 0518225-47.2014.8.26.0090) movidas para a cobrança das
referidas multas inscritas na Dívida Ativa (fls. 612/616) , bem como da conclusão do
cumprimento das exigências formuladas pelas IEOS no 174/2007 e IEOS no 277/2012 (cf.
fls. 436/445 e 452/467), não se pejou de impor novas multas ao apelado (de no 350.095-5,
em 04.04.2006; e de no 353.789-1, em 30.11.2016; cf. fls. 625, 635, 659 e 668), 'pelo não
atendimento do IEOS 277 de 24.07.12' (fls. 625 e 635), ou 'por inexecução de obras ou
serviços, até o término do prazo parcial fixado no cronograma físico-financeiro e aceito pela
Prefeitura' (sic) (fls. 659 e 668) diga-se, desde já, não se vislumbra qualquer ajuste de
prazo parcial fixado na IEOS no 277/2012 (fls. 446)
, cujas cobranças restaram
corretamente afastadas pelo V. Juízo 'a quo' pela r. decisão de fls. 669” (g.n.).
Assim, não resta dúvida da inviabilidade de cobrar do
executado a multa objeto desta execução fiscal.
Por outro lado, mostra-se necessária a redução da
condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, visto que
nos autos da mencionada ação anulatória restou consignado que “[e]m razão do
desprovimento do recurso do apelante (NCPC, art. 85, §§ 1o, 3o, I, e 11), majoro os
honorários advocatícios ao patamar de 12% (doze por cento) do proveito econômico
consistente no afastamento da cobrança das multas (de R$ 58.499,16, válida o mês de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1545723-96.2017.8.26.0090 -Voto no 8.934
12
julho de 2010; e de R$ 17.250,00, válida para o mês de setembro de 2013; cf. fls. 42 e 43),
monetariamente corrigidas no momento do pagamento da sucumbência”, ou seja, já
houve arbitramento de verba honorária aos patronos do executado em relação ao
trabalho exercido referente às questões discutidas naqueles e nestes autos.
Nessa conformidade, em observância ao art. 85, §§
8o e 11, do CPC, diante da baixa complexidade do caso em tela e da sentença
terminativa proferida pelo r. Juízo a quo, reputo suficiente à remuneração da
labuta exercida pelos advogados do executado a quantia de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), relativa ao 1o e 2o graus de jurisdição.
Por
derradeiro,
considero
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico
entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso,
esclareço também que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para
fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS
no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator